Tribunal: TCU
Processo: 035.596/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12744/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 035.596/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Marcondes (XXX.305.036-XX); Ana de Sousa Carvalho (XXX.096.394-XX); Maria Lucia Campos de Santana (XXX.911.961-XX); Raimunda Osmarina da Silva (XXX.326.073-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda ao destaque do ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. Antônio Cicero de Araujo (XXX.332.374-XX); a fim de que a referida unidade técnica analise a situação funcional do ex-servidor, considerando-se que o mesmo, aparentemente, exerceu cargo público junto ao Instituto Federal de Alagoas (IFAL) e teve seu ato de aposentadoria cadastrado e emitido no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).